Tribunal: TJDFT
Processo: 0720816-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE. CANDIDATO IMPEDIDO DE REALIZAR INSCRIÇÃO. ART. 11, § 1o, LEI No 7.289/84. CONSTITUCIONALIDADE. EX-MILITAR DO EXÉRCITO. AGENTE PENITENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
1. É constitucional o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da corporação, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem.
2. À luz do princípio da igualdade, a exceção prevista no § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/84 deve ser aplicada àqueles que desempenhem cargos públicos semelhantes ou que exijam, para ingresso, critérios que se assemelham àqueles previstos para inscrição em concurso público de policial militar da PMDF, como, por exemplo, idade máxima e teste físico.
3. Além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem, nos termos do art. 5o, da LINDB.
4. Remessa oficial não provida. Apelo não provido.